Tribunal: TJES
Processo: 0000633-25.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000633-25.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO LUIZ SUAVE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO LUIZ SUAVE
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve contradição quanto ao decote de uma circunstância judicial e a redução da pena em apenas 6 meses, bem como que o tráfico privilegiado não pode ser afastado por sentença condenatória por se tratar de fato posterior. Alega ainda omissão quanto à absolvição do crime do art. 29, §1º, inciso III da Lei 9.605/1998.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BRUNO LUIZ SUAVE

em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve contradição quanto ao decote de uma circunstância judicial e a redução da pena em apenas 6 meses, bem como que o tráfico privilegiado não pode ser afastado por sentença condenatória por se tratar de fato posterior. Alega ainda omissão quanto à absolvição do crime do art. 29, §1º, inciso III da Lei 9.605/1998.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso.

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando o acórdão embargado, não vislumbro a alegada contradição. No caso, houve o decote da circunstância judicial da conduta social por ausência de fundamentação idônea, sendo a pena reduzida em 06 (seis) meses. Ora, tendo em vista que mantida a valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime com base na quantidade de drogas apreendidas, entendo que a pena-base fixada em 07 (sete) anos de reclusão se mostra proporcional.

Ademais, sem razão o embargante quando pleiteia a redução da pena em 10 meses, pois conforme decidiu o STJ
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
(EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

Prosseguindo, o fato do réu ostentar condenação em outra ação penal, ainda que por fato posterior, é suficiente para demonstrar a sua dedicação a atividades criminosas, mormente pela grande quantidade de droga apreendida, não se tratando de pequeno traficante ou mesmo de traficante eventual.

Conforme entendimento do STJ,
i
nquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas

(AgRg no HC 534.212/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020).

Por fim, não há qualquer omissão quanto à absolvição do crime do art.

29, §1º, inciso III da Lei 9.605/1998. Ora, compulsando as razões de apelo, é possível extrair que a defesa questionou a nulidade da prova obtida por meio ilícito, bem como pleiteou a absolvição do réu por insuficiência de provas para o crime de tráfico de drogas e a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. Requereu ainda a redução da pena base, a maior redução da pena em razão da atenuante do art. 65, I do CP, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Desse modo, é possível constatar que, em nenhum momento, no bojo do julgamento do apelo, a tese ora sustentada nos embargos foi objeto de questionamento pelo réu, de modo que não se pode falar em omissão.

Resta evidente, pois, que a defesa pretende inovar nesta esfera recursal quando pleiteia a absolvição do crime do art. 29, §1º, inciso III da Lei 9.605/1998.

Ocorre que a jurisprudência deste Eg. TJES é firme no sentido de não ser possível tal inovação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO NÃO VERIFICADA INOVAÇÃO IMPROVIMENTO. 1
A via dos Embargos de Declaração não admite discussão de matéria não aduzida nas razões ou contrarrazões recursais
. No presente caso, não há qualquer pedido de majoração do valor dos honorários advocatícios, os quais já foram arbitrados em primeira instância. 2 Embargos improvidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 11120018038, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL CRIMES DE RECEPTAÇÃO, QUADRILHA OU BANDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO OMISSÃO - INEXISTÊNCIA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA À EXAUSTÃO E INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSIBILIDADE EMBARGOS IMPROVIDOS. Rejeitam-se os embargos de declaração que tem por fim a reapreciação de questões já enfrentadas no aresto que, no entendimento dos embargantes, não teriam sido analisadas de acordo com a melhor aplicação do direito ou a correta valorização da prova.
Matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal e ofensa ao princípio do contraditório, não pode ser debatida em sede de embargos declaratórios. Embargos improvidos
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 44070014905, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/03/2018, Data da Publicação no Diário: 13/03/2018)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343⁄06. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Da simples leitura do acórdão objurgado é possível verificar que a matéria ventilada nos presentes embargos foi devidamente apreciada, não havendo omissão a ser sanada ou contradição a ser esclarecida. 2. Tem-se que o v. acórdão apreciou, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, a pretensão jurídica posta sob foco do Poder Judiciário. 3. É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso.
4. ¿A arguição, somente em sede de Embargos de Declaração, de teses não suscitadas oportunamente, configura indevida inovação recursal, a respeito da qual já se consumou a preclusão.¿ (AgInt nos EDcl no RMS 45.125⁄SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06⁄04⁄2017, DJe 26⁄04⁄2017).
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 12150059413, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 01/06/2017).

Destarte, inexiste razão para acolhimento das omissões e contradições apontadas, não restando dúvida de que o embargante busca, apenas, a rediscussão da matéria. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes
, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (
STF-1ª Turma,
ED-AgR-RE 496.757/RS
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, DJe 1º/02/2011
).

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTE. OMISSÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2. Inexiste contradição quanto à redução da pena-base, pois houve o decote da circunstância judicial da conduta social por ausência de fundamentação idônea, com a redução da pena em 06 (seis) meses. Como se sabe, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido.

3. Não há que se falar em contradição quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, uma vez que o fato do réu ostentar condenação em outra ação penal, ainda que por fato posterior, é suficiente para demonstrar a sua dedicação a atividades criminosas, mormente pela grande quantidade de droga apreendida, não se tratando de pequeno traficante ou mesmo de traficante eventual.

4.É possível constatar que, em nenhum momento, no bojo do julgamento do apelo, a tese ora sustentada nestes embargos referente à absolvição do crime do art. 29, §1º, inciso III da Lei 9.605/1998 foi objeto de questionamento pelo réu, de modo que não se pode falar em omissão. Resta evidente, pois, que a defesa pretende inovar nesta esfera recursal, o que não é admitido, consoante firme jurisprudência deste Eg. TJES.

5. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.